Tribunal: TCU
Processo: 019.975/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8472/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.975/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ivete de Oliveira (XXX.217.867-XX); Jurema de Andrade Oliveira (XXX.401.607-XX); Jussara Maria de Oliveira Cortes (XXX.395.087-XX); Liana Castro de Araujo (XXX.131.037-XX); Maria Helena de Oliveira (XXX.741.867-XX); Nadja de Souza Ribeiro (XXX.561.987-XX); Regina Andrade de Oliveira dos Anjos Pinheiro (XXX.787.817-XX); Rita de Cassia Oliveira Xavier (XXX.708.157-XX); Simone Maria de Araujo Bruno Carneiro (XXX.191.994-XX); Suely do Nascimento Andrade (XXX.216.977-XX); Thereza Christina de Oliveira (XXX.930.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.